Tribunal: CARF
Processo: 13118.000205/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13118.000205/2006-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.750 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
DICASA PRESENTES E UTILIDADES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 01/04/2003
COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN. CRÉDITO RECONHECIDO
JUDICIALMENTE. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA LC 104/2001.
A vedação de utilização de crédito deferido judicialmente, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão, prevista no artigo 170-A, do CTN, não se aplica
às ações judiciais propostas antes da vigência do citado dispositivo, introduzido
pela Lei Complementar no 104, de 2001 (Recurso Especial 1164452/MG,
julgado na sistemática dos recursos repetitivos).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13118.000205/2006-13
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.750 - CSRF/2a Turma
Processo no 13118.000205/2006-13

Relatório
Trata-se de compensação não homologada, tendo em vista que a empresa autuada,
optante pelo Simples, utilizou-se de créditos reconhecidos em decisão judicial não transitada em
julgado, referentes a recolhimentos de Contribuição para o Salário-Educação, no período de
06/1998 a 03/1999.
Indeferida a Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, julgado em sessão plenária de 08/06/2010, prolatando-se o Acórdão no 2301-01.561
(fls. 148 a 151), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 01/04/2003
COMPENSAÇÃO. LEI APLICÁVEL. ARTIGO 170-A CTN. NECESSIDADE DE
TRÂNSITO EM JULGADO.
A compensação tributária é regida pela legislação aplicável à época do pedido,
conforme precedentes dos nossos Tribunais Superiores.
O aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo contribuinte, ocorrerá
apenas após o trânsito em julgado da decisão.
A compensação tributária é procedimento facultativo, de conformidade com o disposto
na Instrução Normativa 900/08 e Lei 10.637/02.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito,
em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Cientificada do acórdão em 1o/07/2011 (AR de fl. 156), a Contribuinte interpôs,
em 14/07/2010, conforme o despacho de fls. 187 a 189, o Recurso Especial de fls. 157 a 165.
Ao apelo foi dado seguimento, conforme o despacho de fls. 187 a 189, admitindo-
se a rediscussão da matéria compensação antes do trânsito em julgado da decisão que
reconhece o direito (aplicação do art. 170-A, do CTN).
O Recurso Especial contém as seguintes alegações:
- inicialmente, cumpre ressaltar o equívoco cometido no acórdão recorrido, visto
que, ao contrário do que restou asseverado, as compensações realizadas pela Contribuinte foram
perfectibilizadas após o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do MS n°
1999.35.00.020919-9, que reconheceu a inexigibilidade dos valores indevidamente recolhidos a
título de Contribuições Previdenciárias sobre as remunerações pagas a autônomos,
administradores e avulsos, tendo em vista a inconstitucionalidade da determinação expressa na
Lei n° 7.787, de 1989;
- com efeito, conforme consta do próprio relatório do acórdão recorrido, a
Contribuinte, atendendo à intimação da Secretaria da Receita Federal, peticionou às fls. 12,
comprovando que os créditos utilizados nas compensações são decorrentes da decisão transitada
em julgado nos autos do referido mandamus;
- nada obstante, vale esclarecer que, ainda que a mencionada decisão judicial não
tivesse transitado em julgado, o que se admite apenas a título de argumentação, seriam legítimas
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.750 - CSRF/2a Turma
Processo no 13118.000205/2006-13

as compensações realizadas pela Recorrente, visto ser inaplicável o disposto no art. 170-A, do
CTN, ao caso em tela;
- como se vê, a compensação tributária, por ser uma modalidade de extinção do
crédito tributário (art. 156, do CTN), somente pode ser autorizada por lei, sendo que, entre as
várias normas que a disciplinaram, tem-se a LC no 104, de 10/01/2001, que acrescentou ao CTN
o art. 170-A;
- segundo se infere da norma acima transcrita, os indébitos tributários
reconhecidos judicialmente passaram a depender do trânsito em julgado da decisão para poderem
ser compensados;
- ocorre que tal exigência, por limitar o direito subjetivo do Contribuinte à
compensação, deve observar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da
irretroatividade das leis, de modo que somente pode atingir as ações ajuizadas após a sua entrada
em vigor, ou seja, após 10/01/2001 (cita doutrina de Fábio Artigas Grillo), e esse é o
entendimento pacificado no âmbito da 1a Seção do STJ;
- nessa senda, vale destacar que, no julgamento do precedente REsp n°
1.164.452/MG, o Relator, Min. Teori Albino Zavascki, sugeriu à Comissão de Jurisprudência a
edição de Súmula, nos seguintes termos: "A vedação prevista no art. 170-A do CTN não se
aplica a ações judiciais propostas antes da sua vigência";
- como se vê, diante do posicionamento do STJ, a questão sobre a possibilidade de
aplicação retroativa do art. 170-A, do CTN, não comporta mais questionamentos, de modo que,
in casu, é evidente a legitimidade das compensações realizadas pela Contribuinte, visto que os
créditos tributários aproveitados foram concedidos por decisão judicial proferida nos autos do
mandado de segurança impetrado em 1999, ou seja, antes da entrada em vigor da LC no 104, de
2001;
- estabelecida tal premissa, urge esclarecer a validade do procedimento adotado
pela Contribuinte para realizar as compensações;
- amparada pela decisão judicial favorável proferida nos autos do citado mandado
de segurança, a Contribuinte, por ser empresa optante pelo Simples, nos termos do disposto na
Lei n° 9.317, de 1996, efetuou a compensação tributária dos créditos reconhecidos judicialmente
por abatimento na guia de pagamento deste Sistema de Arrecadação, sempre em observância ao
percentual da parcela correspondente à contribuição previdenciária;
- em que pese o procedimento adotado pela Contribuinte estivesse amparado pelo
disposto no art. 66, da Lei n° 8.383, de 1991, a Receita Federal do Brasil considerou inválida tal
compensação, ao argumento de que não seria possível a compensação com o Simples, ainda que
limitada à parcela da Contribuição Previdenciária, bem como que deveriam os Contribuintes ter
apresentado a DCOMP, nos termos previstos no art. 74, da Lei no 9.430, de 1996;
- ocorre que, tratando-se de créditos e débitos administrados pelo INSS, deve ser
aplicada a Lei no 8.383, de 1991, de sorte que é totalmente válida a compensação realizada na
própria guia de recolhimento do Simples;
- de acordo com o caput do art. 66, da Lei no 8.383, de 1991, a compensação
deveria ser efetuada na própria guia de recolhimento do tributo vincendo, procedimento este que
foi adotado pela Contribuinte, que descontou no pagamento da guia do Simples (DARF) o valor
compensado no período, correspondente ao percentual destinado ao INSS;
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.750 - CSRF/2a Turma
Processo no 13118.000205/2006-13

- tal compensação, ademais, foi devidamente informada na Declaração
Simplificada do Imposto de Renda;
- registre-se, por oportuno, que a Lei no 9.430, de 1996, invocada pela Secretaria
da Receita Federal para não validar as compensações em questão, no caput de seu art. 74, deixa
claro tratar-se de norma que objetiva disciplinar a compensação tributária relativa a créditos e
débitos de tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, de sorte que
não se aplica aos indébitos e aos débitos de natureza previdenciária, administrados pelo
INSS/Secretaria da Receita Previdenciária;
- aliás, o sistema PER/DCOMP, criado com base no citado artigo 74, da Lei no
9.430, de 1996, jamais possibilitou a declaração de compensação de crédito previdenciário com
o Simples, ainda que a compensação se limitasse à parcela correspondente à Contribuição
Previdenciária, como fez a Contribuinte;
- assim, é evidente a legitimidade do procedimento adotado pela Contribuinte, que
compensou, nos termos do disposto no art. 66, da Lei no 8.383, de 1991, o crédito de
Contribuição Previdenciária reconhecido por decisão judicial, com a parcela da mesma natureza
abrangida pelo Simples, de sorte que os óbices impostos pela Receita Federal à homologação das
compensações realizadas não podem subsistir;
- aliás, conforme se infere da decisão anexa, a validade do procedimento adotado
pela Contribuinte já foi devidamente reconhecida nos autos do MS n° 1999.35.00.020919-9,
tendo o nobre Juiz da 8a Vara Federal de Goiânia (GO), expressamente, afastado os mencionados
óbices impostos pela Receita Federal, tendo-os por ilegais e contrários à decisão transitada em
julgado.
Ao final, a Contribuinte pede o conhecimento e provimento do apelo, para que
sejam homologadas as compensações por ela realizadas.
O processo foi encaminhado à PGFN em 10/09/2013 (Despacho de
Encaminhamento de fl. 190) e, em 18/09/2013, a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões de
fls. 191 a 197 (Despacho de Encaminhando 198), contendo as seguintes alegações:
- a Contribuinte adota a posição de que o art. 170-A, do CTN, somente pode ser
aplicado às compensações efetuadas em período posterior à sua vigência, ou seja, antes disso, as
compensações efetuadas antes do trânsito em julgado de sentença judicial poderiam ser
realizadas normalmente, desde que o Contribuinte tivesse um provimento jurisdicional;
- ao contrário do que se pode apressadamente supor, a norma do art. 170-A, do
CTN, é meramente explicativa de uma circunstância desde sempre presente no ordenamento,
qual seja, somente podem ser compensados os créditos que gozam de certeza, pois de muito o
art. 170, do mesmo diploma, já vedava a utilização de créditos ilíquidos e incertos;
- por conseguinte, os créditos ainda debatidos em uma ação judicial passível de
reforma não são certos, nem nunca foram;
- há que se consignar, inclusive, que os mais antigos precedentes que conduziram
à edição, por exemplo, da súmula no 212, do STJ, datam de 1995, o que permite avaliar que, de
muito, não se admite a compensação via liminar e antecipação de tutela, dada a reversibilidade
deste tipo de provimento;
- portanto, não é nenhuma novidade exigir a certeza do crédito, o trânsito em
julgado, para a compensação;
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.750 - CSRF/2a Turma
Processo no 13118.000205/2006-13

- insta destacar também a jurisprudência do Segundo Conselho de Contribuintes
quanto ao tema, o Acórdão no 204-02.198, que reconhece a plena aplicabilidade da vedação à
compensação com créditos oriundos de ação não transitada em julgado, mesmo antes do
surgimento do art. 170-A, do CTN;
- na hipótese desta Câmara entender que o art. 170-A não é uma norma
exclusivamente explicativa, importa fixar, ad cautelam, o que poderia vir a caracterizar
retroatividade do art. 170-A, isto é, em que situações, na esfera administrativa, o dispositivo
pode ou não ser aplicado para os que sustentam ser uma inovação legislativa;
- segundo leciona o Parecer PGFN/CDA/CAT no 1.499/2005, que trata
especificamente de compensação, o art. 170-A, do CTN, apenas não poderia ser aplicado, sob
pena de retroatividade, às compensações já homologadas quando da edição da norma;
- a transposição desta conclusão do parecer para o caso em tela faz entrever que é
perfeita a incidência do art. 170-A, bastando constatar que não há qualquer compensação
homologada em favor da Contribuinte antes da inserção, no ordenamento, do art. 170-A, do
CTN, concluindo-se de pronto e forçosamente pela ausência de retroação;
- ainda não houve nenhum acerto de contas e a situação está sob litígio, sendo que
a retroatividade equivale a aplicar a norma a processo administrativo encerrado, no qual a
compensação tenha sido deferida;
- a transposição desta conclusão do parecer para o caso em tela faz entrever que é
perfeita a incidência do art. 170-A, inexistindo qualquer situação consolidada em favor da
Contribuinte, seja no Poder Judiciário ou junto à Administração, para que se pudesse, então, falar
em indevida retroatividade da novel legislação;
- nos termos da doutrina citada, a norma do art. 170-A é de cunho processual,
procedimental da compensação, portanto a partir de 2001, o pleito de compensar, ainda com
mais nitidez do que se via no art. 170, caput, passou a esbarrar na imperiosa necessidade de se
aguardar o trânsito em julgado da ação judicial.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial, mantendo-se o acórdão recorrido.

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.750 - CSRF/2a Turma
Processo no 13118.000205/2006-13

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Preliminarmente, registre-se que a data de protocolo do apelo encontra-se ilegível
no documento digitalizado às fls. 157. Entretanto, o Sr. Chefe da Agência da Receita Federal em
Catalão/GO, que constitui o órgão preparador do processo administrativo fiscal, informou às fls.
185 que o recurso foi tempestivo. Confira-se:
Através da peça de fls. 157/184, a empresa acima identificada apresenta, dentro do
prazo regimental, Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Assim, encaminho o presente processo ao CARF/MF para apreciação.
Ademais, no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, às 187, foi assim
registrado:
Ciência do acórdão em 01/07/2011 às fls. 154. Recurso especial apresentado em
14/07/2011, conforme protocolo às fl. 155 VOL II, dentro, portanto, do prazo de 15
(quinze) dias estabelecido no artigo 68 do RICARF.
Assim, tendo em vista que em sede de Contrarrazões a Fazenda Nacional não
ofereceu qualquer óbice à tempestividade do apelo, e considerando que os demais pressupostos
foram atendidos, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e passo a analisar-
lhe o mérito.
Trata-se de compensação não homologada, tendo em vista que a empresa autuada,
optante pelo Simples, utilizou-se de créditos decorrentes de decisão judicial não transitada em
julgado, referentes a recolhimentos de Contribuição para o Salário-Educação, no período de
06/1998 a 03/1999.
A matéria em discussão diz respeito à possibilidade de efetuar-se compensação de
créditos decorrentes de ação ajuizada antes da entrada em vigor do art. 170-A, do CTN,
introduzido pela Lei Complementar no 104, de 2001, em situação em que o procedimento
compensatório se deu antes do trânsito em julgado da sentença que concedeu o direito ao
encontro de contas.
No acórdão recorrido, o único óbice à compensação efetuada pela Contribuinte foi
a falta de comprovação do trânsito em julgado das decisões judiciais. Confira-se:
A ora Recorrente insurge-se contra o indeferimento do Pedido de Compensação dos
valores recolhidos indevidamente a título de contribuição para o salário educação
durante o período de 06/98 a 03/99. Tem-se como créditos, os valores reconhecidos
através das ações judiciais n.° 98.0011837-3 e n° 98.0012195-1 e, como débitos, os
valores referentes ao regime de tributação do SIMPLES.
(...)
Assim, uma vez que a Recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, posto que não
carreou aos autos qualquer documento comprobatório do trânsito em julgado das ações
judiciais, tal atitude não implica a revisão do lançamento.
A Fazenda Nacional, por sua vez, não contesta a existência do Mandado de
Segurança cuja decisão a Contribuinte juntou ao Recurso Especial.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.750 - CSRF/2a Turma
Processo no 13118.000205/2006-13

A questão já foi pacificada pelo STJ, no bojo do REsp 1.164.452/MG, de
25/08/2010, na sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, da Lei no 5.869, de 1973, e arts.
1.036 a 1.041, da Lei no 13.105, de 2015 (novo CPC). Eis a ementa do julgado:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a
sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", conforme
prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais
propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001.
Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08
Assim, nos termos da alínea “b”, do inciso II, do § 1o, do art. 62, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, na redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016, essa decisão do STJ deve ser obrigatoriamente adotada pelos membros do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
(...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Registre-se que, no presente caso, os créditos utilizados na compensação foram
reconhecidos judicialmente por meio do Mandado de Segurança 1999.35.00020919-9, ajuizado
em 1999 pela Associação Comercial e Industrial de Catalão/GO, conforme decisão às fls. 166 e
seguintes. Nesse passo, verifica-se que a ação judicial foi ajuizada antes da entrada em vigor da
Lei Complementar no 104, de 2001, de sorte que a conclusão do REsp 1.164.452/MG deve ser
aplicada, o que torna incabível a restrição do art. 170-A, do CTN.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.750 - CSRF/2a Turma
Processo no 13118.000205/2006-13

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital